Tribunal: TJBA
Processo: 8027008-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8027008-24.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: IURI BRITO LIMA e outros Advogado(s): EROTILDES HOBERT DAMACENA LIMOEIRO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPUGNAÇÃO DE NULIDADES E DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PRÓPRIO EM TRAMITAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado por Erotildes Hobert Damacena Limoeiro, em favor de Iuri Brito Lima, contra ato do Juízo da Vara do Júri da Comarca de Vitória da Conquista/BA, nos autos da ação penal nº 8017638-43.2023.8.05.0274, visando ao reconhecimento de nulidades processuais e ao afastamento da prisão preventiva. Fato relevante. O paciente foi denunciado e pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 29, do CP, com incidência do art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990, estando atualmente sob custódia cautelar. A defesa interpôs recurso em sentido estrito, medida processual adequada e já em tramitação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como meio adequado para impugnar nulidades processuais, ausência de justa causa e ausência de reconhecimento formal, em contexto de decisão de pronúncia. III. RAZÕES DE DECIDIR As teses de inépcia da denúncia, ausência de justa causa e violação ao art. 226 do CPP não comportam conhecimento na via do habeas corpus, devendo ser suscitadas e apreciadas mediante recurso próprio. A utilização do habeas corpus como sucedâneo recursal é vedada pela jurisprudência consolidada, que exige a presença de flagrante ilegalidade ou teratologia, não demonstradas no caso. A alegação de ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade não comporta reexame na via estreita do habeas corpus, sendo matéria própria do recurso em sentido estrito. Não se evidencia flagrante ilegalidade ou abuso de poder que autorize o conhecimento da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem não conhecida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8027008-24.2025.8.05.0000, em que figuram como paciente IURI BRITO LIMA e outros e como impetrado JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por NÃO CONHECER DO WRIT, nos termos do voto condutor.